Tribunal: TJDFT
Processo: 0723157-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0723157-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ZACARIAS CALIL HAMU, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 27818937, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir o valor das custas processuais ao valor total da requisição, fazendo constar o novo valor global de R$89.253,50. Isto posto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência da presente retificação. Aguarde-se a juntada pelo Distrito Federal da planilha de cálculos, conforme determinado no ID 27726178. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac